Tribunal: TJSP
Processo: 0030363-34.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Procedência da ação para reintegrar o autor na posse do imóvel. Presença dos requisitos do art. 561, do CPC. Comprovação da posse exercida pelo requerente. Ausência de justo título por parte dos apelantes. Procedência mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso a que se nega provimento.